Tribunal: TJDFT
Processo: 0738267-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738267-62.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME DIAS MARUM JORGE AGRAVADO: L. L. M. J. REPRESENTANTE LEGAL: LAURA LOPES FLORENCIANES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GUILHERME DIAS MARUM JORGE contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS requerido por LORENZO LOPES MARUM JORGE: “Tendo em vista que o menor residia, incontroversamente, com sua genitora até abril de 2022, expeça-se alvará de levantamento, em favor da parte credora, da quantia depositada e demais acréscimos, se houver (Ids. 122835836, 122835835 e 119397946). Intime-se a parte exequente para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o parecer ministerial (Id. 140884912). Após, dê-se vista ao Ministério Público.” O Agravante sustenta (i) que, até a alteração da guarda, a genitora não arcava sozinha com as despesas do menor; (ii) que até abril de 2022 a criança não residia apenas com a mãe, pois tinha a residência paterna também como referência; e (iii) que não há razão para o levantamento de valores pela genitora, uma vez que a quantia não mais reverterá em benefício do menor. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para "que o valor depositado fique depositado em juízo até que a criança atinja a maioridade" ou, alternativamente, para "que o valor seja colocado em uma conta bancária em nome do menor, e que qualquer movimentação fique bloqueada até maioridade do menor"; subsidiariamente postula para "que o levantamento seja suspenso até decisão definitiva nos autos do Processo de no. 0702634-48.2022.8.07.0013" ou "que o valor seja levantado pelo genitor, que atualmente representa o menor". Preparo recolhido (ID 41724554). É o relatório. Decido. A exoneração alimentícia proveio naturalmente da mudança da guarda e, à primeira vista, ante à falta de disposição expressa em sentido contrário, não parece ter alcançado a dívida consolidada. Consoante bem pontuado no parecer do Ministério Público nos autos de origem (ID 140884912): "Com efeito, na ação de execução, interessa apenas que a cobrança esteja amparada em título executivo líquido, certo e exigível, bem como que estejam sendo observadas as formalidades legais. Em que pese as diversas tentativas do acusado de “reaver” a dívida, tal não se sustenta nem legalmente, nem jurisprudencialmente. Veja-se que a dívida já fora quitada, restando apenas a transferência do valor para a conta da genitora, sendo absurda e sem amparo legal a tese de que o valor deve ser devolvido ao genitor já que hoje ele tem a guarda, como se a alteração da guarda gerasse quitação da dívida. Assim, requer este órgão ministerial o cumprimento da decisão de ID: 127546755, que determinou a expedição de alvará de levantamento (1. Expeça-se alvará de levantamento, em favor da parte credora, da quantia depositada e demais acréscimos, se houver (Ids. 122835836 e 119397946)" Se o débito se refere a período anterior à exoneração, o inadimplemento se refletiu diretamente na esfera da genitora e, por conseguinte, não há motivo para impedir o levantamento deferido. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça em situação similar a dos autos: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA GUARDA. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE DE AGIR. RAZOABILIDADE. 1. A modificação da guarda do menor em favor do genitor no curso da demanda não o desonera do acordo firmado em relação a dívida alimentar pretérita, permanecendo inabalada sua obrigação quanto ao cumprimento, posto que o débito refere-se ao período em que a genitora suportou exclusivamente as necessidades do filho. 2. Não se mostra razoável imputar à genitora a comprovação das despesas realizadas com o menor, vez que suas necessidades são presumidas, mormente pelo fato de ser portador de autismo, bem como incabível condicionar seu recebimento ao ajuizamento de ação autônoma. 3. Agravo conhecido e não provido. (AGI 0706851-81.2019.8.07.0000, 7a T., rel. Des. Fábio Eduardo Marques, DJe: 10/10/2019)" Não se vislumbra, pois, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), pressuposto sem o qual não é juridicamente viável a atribuição de eficácia suspensiva ao recurso. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo no presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 08 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator